Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. EXAME PSIQUIÁTRICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. CONVERSÃO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante do conjunto probatório colacionado, especialmente o depoimento dos policiais que participaram do flagrante, evidenciado que a ré praticou injúria contra a ofendida, atingindo sua dignidade e seu decoro, movida pelo sentimento racista contra a etnia da qual pertence esta última, bem como praticou desacato ao ofender a dignidade da função pública de policial. Resta, portanto, inviável a absolvição da ré por atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. Não é crime impossível o delito de resistência praticado com a tentativa de retirada de arma de fogo do coldre de policial mediante a utilização das mãos e emprego de força física, intento impedido pela atuação de força policial.
3. Comprovada a inimputabilidade da ré por laudo psiquiátrico, imperiosa sua absolvição imprópria (art. 386, VI, do Código de Processo Penal), aplicando-lhe a medida de segurança de internação, por se tratar de crime apenado com reclusão e o quadro clínico da ré assim recomendar.
4. Recurso conhecido e desprovido.